Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-27.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO. EXCESSO. PENA REDIMENSIONADA.
1. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em Juízo, os quais guardam consonância com as declarações prestadas perante a autoridade policial, no sentido de ser o acusado o autor do crime narrado na denúncia.
2. Não subsiste a tentativa da Defesa de desclassificar o crime para a figura do roubo simples tentado ou do roubo simples tentado em concurso material com lesão corporal simples, tendo em vista que o acusado rendeu a vítima pelas costas, empunhando contra seu pescoço um objeto perfurocortante e levando-a com violência em direção a um matagal, de modo a ocasionar-lhe corte na região cervical suturado com oito pontos. Evidenciado o animus necandi, o resultado morte restou frustrado por circunstâncias alheias à vontade do réu, que não esperava ser surpreendido por viatura policial em local ermo às 0h00, situação que lhe impôs largar a vítima para empreender fuga pelo mato durante a madrugada.
3. Conquanto se mostre apropriada a valoração negativa da culpabilidade do apelante, que praticou novo crime contra o patrimônio no curso da execução penal, merece readequação a pena-base fixada pelo magistrado de piso, a fim de limitar-se à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito o acréscimo decorrente da presença de uma circunstância judicial desfavorável.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.